Tribunal: TJDFT
Processo: 0723443-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE EXAME DE PEDIDO NÃO SUSCITADO NA INICIAL. INOVAÇÃO. NÃO CABIMENTO. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. REEXAME DO CASO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. De acordo com o art. 620 do CPP, os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidades ou, ainda, para suprir omissão acerca de questão hábil a justificar a necessidade de pronunciamento judicial específico.
2. Não há falar em omissão quanto ao cálculo da pena-base quando o tema não foi objeto da revisão criminal. A pretensão de seu exame, com base em argumento sequer suscitado na inicial, configura inovação recursal.
3. Devidamente consignados os fundamentos que ampararam o entendimento deste Colegiado pelo afastamento da agravante da reincidência, com o respectivo redimensionamento da reprimenda a partir da segunda etapa da dosimetria, inexiste qualquer mácula no julgado.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.